Tribunal: TJES
Processo: 5001613-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001613-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDECIR ANTONIO FERNANDES
AGRAVADO: NUBIA MARA MARIA BIANCARDI AQUINO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001613-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALDECIR ANTONIO FERNANDES
.

AGRAVAD
A
:
NUBIA MARA MARIA BIANCARDI
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

VALDECIR ANTONIO FERNANDES
interp
ôs
recurso
de agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
(id.
612186 – Pág. 1-3
)
,
proferida
pel
o

meritíssimo Juiz
de Direito da
Primeira Vara Cível da
Comarca
de
Linhares
nos autos da ação de
manutenção de posse

proposta
por ele contra

NUBIA MARA MARIA BIANCARDI
,
registrada sob o n.

0003398-65.2020.8.08.0030
,

que
deferiu “
a liminar rogada na contestação” e determinou “a reintegração da parte ré na posse do imóvel
sub judice
”
1
.

Nas razões do recurso (id. 612142 – Pág. 1-26) o agravante alegou, em síntese, que 1) “tem a posse de boa fé e legítima decorrente de Instrumento Particular de Permuta, que definia que a sua posse teria termo inicial com a assinatura do referido instrumento particular”; 2) “o conjunto de herdeiros firmaram com” ele “o referido Contrato Particular de Permuta de Bens Imóveis, conforme documento que encontra-se em anexo, que foi devidamente assinado por todos aqueles considerados como beneficiários necessários”; 3) “após terem assinado o referido contrato de permuta, simplesmente quiseram desistir do negócio, o que não seria possível, diante o que foi acordado”; 4) “A única pessoa que vinha causando turbação” a sua posse “era a Agravada, que conforme boletins de ocorrência por ela juntados, informava que a propriedade seria sua”; 5) “passou a exercer a posse do imóvel rural, e quando finalizou a reforma do imóvel urbano, objeto da permuta, informou sua disponibilidade para a Agravada”; 6) “enfrentou atos de turbação praticados pela Agravada, o que motivou o ajuizamento da presente ação”; 7) “na decisão agravada, foi privilegiado a forma, ou seja, o suposto aspecto formal irregular do título, em detrimento da vontade das partes, devidamente manifestada e documentada na época que o negócio jurídico foi avençado em caráter irretratável e irrevogável”; 8) “Não há dúvidas que não se pode descaracterizar um negócio, entabulado naquela época conforme a manifestação da vontade das partes, em razão dessa alegada irregularidade formal, visto que o conjunto de herdeiros figurou como parte concordando com o negócio, não tendo restado ausente nenhum daqueles considerados como necessários”; 9) “pelo fato da existência da assinatura de todo conjunto de herdeiros dando anuência ao negócio jurídico, não há que se falar em irregularidade formal capaz DE qualificar” a sua posse “como de má fé”; 10) “O Sr. Victor Biancardi Tristão Aquino não é herdeiro dos bens do Sr. Zezinho em virtude de seus pais (a Agravada e o Sr. Marisone Tristão Aquino Júnior) estarem vivos”; 11) “a ausência de autorização judicial não pode ser também invocada para macular o documento firmado, uma vez que a desistência do negócio pela Agravada, depois de ter assinado o contrato, inviabilizou até mesmo o início da formalização do negócio jurídico, inclusive o pedido de autorização judicial”; 12) “O fato de uma pessoa precisar usar fraudas geriátricas e precisar de auxílio no banho não pode ser subtendido que a pessoa tem uma incapacidade para exercer os atos da vida civil”; 13) “não há que se falar em incapacidade e/ou necessidade de assistência, uma vez que a própria Agravada, pelas petições protocoladas em juízo (no inventário), sequer mencionou a incapacidade de sua genitora, até que apresente provas em contrário”.

O
pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido
(
id. 618182
- Pág. 1-2
)
.

C
ontrarrazões
apresentadas pela agravada
pugnando
pelo desprovimento do recurso
(id. 666043
– Pág. 1-27
)
.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES.,
09

de
outubro
de
20
20
.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

1
O douto juízo
a quo
determinou o apensamento dos autos n. 0003398-65.2020.8.08.0030 (ação de manutenção de posse) aos autos do processo n. 0003348-39.2020.8.08.0030 (interdito proibitório).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o C. Relator para negar provimento ao recurso. É como voto.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001613-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALDECIR ANTONIO FERNANDES
.

AGRAVAD
A
:
NUBIA MARA MARIA BIANCARDI
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Valdecir Antonio Fernandes
interp
ôs
recurso
de agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
(id.
612186 – Pág. 1-3
)
,
proferida
pel
o

meritíssimo Juiz
de Direito da
Primeira Vara Cível da
Comarca
de
Linhares
nos autos da ação de
manutenção de posse

proposta
por ele contra

Nubia Mara Maria Biancardi
,
registrada sob o n.

0003398-65.2020.8.08.0030
,

que
deferiu “
a liminar rogada na contestação” e determinou “a reintegração da parte ré na posse do imóvel
sub judice
”
1
.

Nas razões do recurso (id. 612142 – Pág. 1-26) o agravante alegou, em síntese, que 1) “tem a posse de boa fé e legítima decorrente de Instrumento Particular de Permuta, que definia que a sua posse teria termo inicial com a assinatura do referido instrumento particular”; 2) “o conjunto de herdeiros firmaram com” ele “o referido Contrato Particular de Permuta de Bens Imóveis, conforme documento que encontra-se em anexo, que foi devidamente assinado por todos aqueles considerados como beneficiários necessários”; 3) “após terem assinado o referido contrato de permuta, simplesmente quiseram desistir do negócio, o que não seria possível, diante o que foi acordado”; 4) “A única pessoa que vinha causando turbação” a sua posse “era a Agravada, que conforme boletins de ocorrência por ela juntados, informava que a propriedade seria sua”; 5) “passou a exercer a posse do imóvel rural, e quando finalizou a reforma do imóvel urbano, objeto da permuta, informou sua disponibilidade para a Agravada”; 6) “enfrentou atos de turbação praticados pela Agravada, o que motivou o ajuizamento da presente ação”; 7) “na decisão agravada, foi privilegiado a forma, ou seja, o suposto aspecto formal irregular do título, em detrimento da vontade das partes, devidamente manifestada e documentada na época que o negócio jurídico foi avençado em caráter irretratável e irrevogável”; 8) “Não há dúvidas que não se pode descaracterizar um negócio, entabulado naquela época conforme a manifestação da vontade das partes, em razão dessa alegada irregularidade formal, visto que o conjunto de herdeiros figurou como parte concordando com o negócio, não tendo restado ausente nenhum daqueles considerados como necessários”; 9) “pelo fato da existência da assinatura de todo conjunto de herdeiros dando anuência ao negócio jurídico, não há que se falar em irregularidade formal capaz DE qualificar” a sua posse “como de má fé”; 10) “O Sr. Victor Biancardi Tristão Aquino não é herdeiro dos bens do Sr. Zezinho em virtude de seus pais (a Agravada e o Sr. Marisone Tristão Aquino Júnior) estarem vivos”; 11) “a ausência de autorização judicial não pode ser também invocada para macular o documento firmado, uma vez que a desistência do negócio pela Agravada, depois de ter assinado o contrato, inviabilizou até mesmo o início da formalização do negócio jurídico, inclusive o pedido de autorização judicial”; 12) “O fato de uma pessoa precisar usar fraudas geriátricas e precisar de auxílio no banho não pode ser subtendido que a pessoa tem uma incapacidade para exercer os atos da vida civil”; 13) “não há que se falar em incapacidade e/ou necessidade de assistência, uma vez que a própria Agravada, pelas petições protocoladas em juízo (no inventário), sequer mencionou a incapacidade de sua genitora, até que apresente provas em contrário”.

Estabelece o art.
1.210,
caput
,
do Código Civil,
que
“
O
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
E, nos termos do
art.
561
, do Código de Processo Civil
,
incumbe ao autor da ação possessória provar:
“I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação d
a
posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou
a perda da posse, na ação de reintegração”.

Os mencionados requisitos têm aplicação às ações possessórias de força nova,
uma vez que c
onforme disposto no artigo 558, do Código de Processo Civil,
as ações possessórias somente serão processadas pelo rito abreviado p
revisto
nos artigos 560 e seguintes se forem propostas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Do contrário, será comum o procedimento (parágrafo único do artigo 568
do
CPC).

Desse modo, para o deferimento da liminar deve o magistrado considerar se foram provadas 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho há menos de ano e dia; e 4)
a continuação d
a
posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou
a perda da posse, na ação de reintegração
.

Salientou o meritíssimo Juiz de Direito na respeitável decisão recorrida que “é fato incontroverso que a propriedade rural objeto do contrato de permuta anexado aos autos, é propriedade do espólio de Zezinho Antônio Biancardi, e que o ponto central discutido é a validade ou não do contrato de permuta firmado entre as partes, o qual, em tese, caso seja válido, qualificaria a posse do autor como posse de boa-fé (a qual merece a tutela possessória), e, caso seja inválido, a qualificaria como posse de má-fé (a qual não merece a tutela possessória)”; “No aspecto material do título, respeitante a real intenção das partes, notadamente se a parte ré fez ou não reserva mental de não querer o que manifestou formalmente (art. 110 do CC), tenho que, além de tal ponto estar amplamente controvertido nos autos (depoimentos colidentes de testemunhas tanto do autor como da ré), o ponto axial da
vexata quaestio
perpassa por outra matéria, qual seja, o aspecto formal do título” pois “a legitimidade para efetuar a permuta do imóvel é do Espólio do Sr. Zezinho Antônio Biancardi (processo de inventário nº 0001838-88.2020.8.08.0030), com autorização expressa dos respectivos herdeiros, bem como do Juízo no qual tramita o processo de inventário”; “o contrato de permuta de imóveis não foi entabulado com o Espólio do Sr. Zezinho Antônio Biancardi, não foi subscrito por todos os herdeiros (ausência da assinatura do Sr. Victor Biancardi Tristão Aquino), o que denota que estes não foram concordes na realização do negócio jurídico, e não foi precedido de autorização judicial do Juízo do inventário”; “a viúva/meeira, Sra. Maria Luiza Biancardi, a qual subscreveu o contrato de permuta de bens imóveis, é relativamente incapaz (incapacidade física e mental – laudo de fl. 60), já que acometida pela doença de Alzheimer (CID 10 – G30), sendo assistida pela ré em todos os seus atos, fato de conhecimento do autor (Ata Notarial de fls. 14/17 – conversa na qual a ré afirma que teria que dar banho na Sra. Maria Luiza Biancardi e trocar suas fraudas), razão pela qual, jamais poderia ter subscrito o contrato sem estar devidamente assistida”; “em vista das inúmeras ilegalidades contidas no contrato firmado entre as partes, muitas das quais são intransponíveis ... o contrato que embasa a posse do autor não consubstancia justo título, e, consequentemente, a posse exercida não é de boa-fé”; “estando a parte autora a exercer a posse de má-fé, contra a expressa vontade da ré e do espólio (que milita no processo apenso contra o autor) ... a estes últimos se torna necessária a proteção possessória até o julgamento definitivo do feito, máxime porque comprovado pela parte ré os requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam, posse anterior, esbulho praticado pela parte autora dentro do período de ano e dia, e perda da posse”.

Portanto, tendo em vista os fatos alegados pelo agravante e pela agravada, que deverão ser averiguados mediante ampla dilação probatória, ao meu sentir, na cognição ora exercida, o exercício da posse pelo agravante não se consubstancia como de boa-fé, em razão da inexistência de justo título, parecendo-me melhor solução manter a decisão impugnada, mormente porque “A construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico” (STJ, REsp 154894/PE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, data do julgamento: 12-05-1998, data da publicação/fonte: DJ 29-06-1998). Em igual sentido: TJ-ES, Agravo de instrumento n. 07.02.9000001-0, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, Primeira Câmara, DJ 27-12-2002.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
O douto juízo
a quo
determinou o apensamento dos autos n. 0003398-65.2020.8.08.0030 (ação de manutenção de posse) aos autos do processo n. 0003348-39.2020.8.08.0030 (interdito proibitório).

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001613-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALDECIR ANTONIO FERNANDES
.

AGRAVAD
A
:
NUBIA MARA MARIA BIANCARDI
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.

1
. -
Nos

termos do
art
igo
1.210,
caput
, do Código Civil, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

A
tutela da posse, no caso de esbulho, dá-
s
e por meio d
e
ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse,
devendo ser
demonstrados
os requisitos
previstos n
o art
igo
561, do Código de Processo Civil
de 2015
.

2. -
P
ara o deferimento liminar da medida pleiteada em ação possessória cabe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia; e 3) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

3. - No caso, o ilustre julgador de primeiro grau entendeu não configurados tais requisitos e, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
A construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico” (STJ, REsp 154894/PE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, data do julgamento: 12-05-1998, data da publicação/fonte: DJ 29-06-1998). Em igual sentido: TJ-ES, Agravo de instrumento n. 07.02.9000001-0, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, Primeira Câmara, DJ 27-12-2002.

4. - Ante os elementos de prova até agora apresentados, a decisão recorrida não se revela ilegal, nem abusiva e nem teratológica.

5
. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
colenda
Terceira Câmara Cível do
e
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
negar
provimento

ao
agravo de instrumento
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vitória-ES., de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.